Tribunal: STF
Processo: RHC 62969
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-24
Data de publicação: 1985-05-24

Ementa:
- QUEIXA POR CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 27
E SEU PAR-1. DA LEI N. 5.772/71. O CESSIONARIO,
QUE NÃO EFETUOU O REGISTRO NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL,
E PARTE ILEGITIMA PARA PROCEDER CONTRA OS EVENTUAIS
INFRATORES DA PATENTE, POIS O SEU TÍTULO E INOPONIVEL
A TERCEIROS.
RHC PROVIDO.